Tribunal: TJES
Processo: 0000578-08.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Desobediência
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000578-08.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAIANE DA PENHA SANTOS FAGUNDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Raiane da Penha Santos Fagundes

em razão da sentença prolatada pelo

Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que considerou a apelante como incursa nas sanções do
artigo
330
do C
ódigo
P
enal,
impondo-lhe a pena de
1
5 (
quinze
) dias de detenção
,
em regime inicial aberto,
com a substituição.

Razões recursais às folhas 76/78, nas quais requer, unicamente, a absolvição, alegando insuficiência probatória.

O parquet de 1º grau, em sede de contrarrazões, pugna pelo
desprovimento
do recurso, caminho também perfilhado pela douta Procuradoria de Justiça.

É, no que basta, o relatório. Dispensada a revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000578-08.2017.8.08.0021

APELANTE: RAIANE DA PENHA SANTOS FAGUNDES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Raiane da Penha Santos Fagundes

em razão da sentença prolatada pelo

Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que considerou a apelante como incursa nas sanções do
artigo
330
do C
ódigo
P
enal,
impondo-lhe a pena de
1
5 (
quinze
) dias de detenção
, em regime inicial aberto, com a substituição.

De acordo com a
denúncia
, no dia 25/12/2016, por volta das 5h45min, no Posto Guaras, Bairro Muquiçaba, a apelante desobedeceu ordem legal de policiais militares. Extrai-se que os militares se dirigiram ao local supracitado a fim de apurar denúncia de vias de fato e, em razão de todos estarem alterados, foi dado ordem para que todos os presentes colocassem as mãos na cabeça, oportunidade em que a recorrente disse que “os policiais não mandavam nela”.

Irresignada, a recorrente insurge-se por meio deste recurso e apresenta como única tese recursal a
absolvição
, sob a justificativa de ausência de provas suficientes a embasar o édito condenatório.

Após detida análise dos autos, entendo que a mencionada tese recursal
não comporta acolhimento
, conforme passo a expor.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Boletim Unificado (folhas 7/8). A
autoria
, por sua vez, restou
indene
de dúvidas, uma vez que a prova oral colhida em juízo traz a certeza de que a apelante cometeu o crime conforme descrito na exordial acusatória.

Nesse sentido, o policial Eric Nunes Lacerda, em juízo (folhas 57/59), consignou que:

[...] lido o depoimento prestado na esfera policial, o depoente confirma as declarações; que o depoente se recorda que a acusada desobedeceu a ordem por duas vezes; que a acusada estava bastante alterada e tiveram que algemá-la e conduzi-la; que não conseguiram manter uma conversa com a acusada; que a acusada já tinha sido abordada outras vezes; que foi determinado que a acusada colocasse os bolsos das vestimentas para fora e levantasse as mãos e a acusada não obedeceu; que então a guarnição segurou os braços da acusada e a algemou e lá no DPJ a acusada foi revistada por uma policial feminina; que o motivo da abordagem foi vias de fato que estaria acontecendo no local [...]

De igual modo, o policial militar Marcelo Lucas, também em juízo (folhas 57/59), afirmou:

[...] que o depoente se recorda que a guarnição foi chamada no local por comunicação do CIODES; que havia informação de que no local estava acontecendo vias de fato; que chegaram no local e estava acontecendo vias de fato e guarnição policial pediu para que todos colocassem a mão para cima; que a acusada não obedeceu o comando da guarnição policial; que tiveram que algemar a acusada e conduzi-la para o DPJ; que a acusada resistiu à prisão; que a guarnição deu voz diretamente para todos colocarem a mão na cabeça; que todos colocaram a mão na cabeça, menos a acusada; que a acusada começou a proferir palavras de baixo calão em direção a guarnição; que então deram voz de prisão para acusada; que no início não dava para identificar se a acusada era masculina ou feminina; que a ordem era só para colocar a mão na cabeça e fazer a identificação das pessoas; que não sabiam que a acusada era feminina quando deram a ordem para que todos colocassem a mão na cabeça; que o local ali era conhecido pelo intenso tráfico de drogas e receberam ligações dos vizinhos falando sobre a vias de fato; que não foi feita nenhuma busca pessoal na acusada por conta dela ser mulher [...]

Como sabido, o
depoimento dos policiais
é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. Sobre o tema, colaciono precedente:

O Tribunal de origem, com arrimo no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos pacientes, confirmou a imputação da autoria aos pacientes. Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: Ag Rg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (AgRg no HC 627.596/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

No que toca à negativa de autoria da apelante, verifico que ela se mostra
isolada
nos autos, sendo insuficiente para derrogar a conclusão obtida pelo julgador
a quo
. Enquanto o Ministério Público trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar os fatos narrados na denúncia,
a apelante não se desincumbiu de seu ônus
, qual seja, comprovar as circunstâncias capazes de excluir a tipicidade, ilicitude ou culpabilidade.

Destaco que a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que configura-se o crime de desobediência quando houver o descumprimento de ordem emanada em contexto de atividade de policiamento ostensivo, como no caso dos autos. Vejamos:

Conforme exposto no combatido aresto, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas (AgRg no REsp n. 1.753.751/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/8/2018). 3. O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal. Precedentes. [...] A tese da autodefesa, invocada pela Corte antecedente, não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência de ordem legal (AgRg no REsp n. 1.860.058/MS, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/8/2020). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1869339/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Frise-se que os policiais não realizada a revista e busca pessoal, tendo em vista tratar-se de uma mulher, fato este também confirmado pela apelante em seu interrogatório.

Assim, a partir das provas constantes nos autos e com esteio na jurisprudência recente dos Tribunais Superiores, não vejo como acolher a tese absolutória.

Por fim, ainda que não tenha havido insurgência quanto à pena, anoto apenas ter sido a mesma fixada no mínimo legal de 15 (quinze) dias, não havendo, portanto, reparos a serem realizados de ofício.

Posto isso, consoante o parecer ministerial,
conheço
do recurso, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
C
onfigura-se o crime de desobediência quando houver o descumprimento de ordem emanada em contexto de atividade de policiamento ostensivo.
2
. O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.